Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-94.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-94.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MENEZES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
OBERTA MINEA DA SILVA, JOAO CARLOS MACHADO BATISTA

APELADO: UBIRAJARA DOS SANTOS FARIAS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACHADO BATISTA, OBERTA MINEA DA SILVA

A5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO ADESIVO. DÍVIDAS COMUNS E CRÉDITOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL DURANTE A CONVIVÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS..

I. Caso em exame:
Trata-se de apelações interpostas por Josefa Menezes dos Santos e Ubirajara dos Santos Farias Júnior contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes, determinou a partilha de bens na proporção de 50% para cada um, fixou alimentos em favor das filhas e estabeleceu a guarda compartilhada com residência fixa com a mãe.

A apelante Josefa Menezes dos Santos alegou que a Fazenda Murugu 1 foi adquirida antes da união e que empréstimos contraídos durante a convivência deveriam integrar a partilha. Também sustentou omissões na sentença e inadimplência alimentar do apelado.

O apelado Ubirajara dos Santos Farias Júnior pleiteou a inclusão de 92 cabeças de gado e valores provenientes de dois processos judiciais na partilha, além do reconhecimento do Sítio Tijoco como bem comum.

II. Questão em discussão:
As controvérsias recursais versam sobre: A presunção de comunhão da Fazenda Murugu 1, adquirida na constância da união estável. A partilha de dívidas contraídas durante a convivência. A inclusão de valores recebidos em processos judiciais no acervo patrimonial. A impossibilidade de partilha de bem registrado em nome de terceiro. A execução de alimentos diante da inadimplência do alimentante.

III. Razões de decidir:
O reconhecimento da união estável no período de 27/04/2004 a 26/06/2019 foi mantido, por ausência de impugnação.

A Fazenda Murugu 1 foi incluída na partilha, pois a escritura foi lavrada na constância da união estável, presumindo-se sua comunhão nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

As dívidas contraídas durante a convivência foram reconhecidas como passivo comum, presumindo-se que foram utilizadas para benefício do casal, conforme entendimento jurisprudencial.

Quanto aos valores recebidos em processos judiciais, foi determinada a inclusão
na partilha
da quantia recebida apenas da ação de nº 0393279-32.2012.8.05.0001, uma vez que trata-se de indenização por atraso na entrega de imóvel constante da partilha, adquirido durante a união.

O Sítio Tijoco, registrado em nome de terceiro, foi corretamente excluído da partilha, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de inclusão de bens pertencentes a terceiros que não integram a lide. Ausente também prova da propriedade/existência das 92 cabeças de gados.

A inadimplência reiterada do alimentante permite a execução nos termos da lei, pela via adequada por impulso dos interessados.

IV. Conclusão:
Recursos de Ubirajara dos Santos Farias Júnior e de Josefa Menezes dos Santos conhecidos e parcialmente providos
reformando-se, em parte, a sentença para determinar a inclusão das dívidas contraídas durante a constância da união estável como passivo comum, bem como
incluir na partilha os valores recebidos na ação indenizatória sob nº 0393279-32.2012.8.05.0001 cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS N.º 8000721-94.2019.8.05.0077
, da comarca de Esplanada/BA, sendo apelantes e apelados
JOSEFA MENEZES DOS SANTOS, M. E. M. F., M. F. M. F.
e
UBIRAJARA DOS SANTOS FARIAS JÚNIOR,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR UBIRAJARA DOS SANTOS FARIAS JÚNIOR e POR JOSEFA MENEZES DOS SANTOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA